Tribunal: STF
Processo: MS 37235
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTIUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO PROMOVIDA POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TCU. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Daniel Spindola Cutrim contra ato do Tribunal de contas da União consubstanciado em Ofício 18649/2020-TCU/Seproc de citação do ora impetrante para apresentar alegações de defesa no processo administrativo de Tomada de Contas Especial TC 012.865/2018-4.
    Narra o impetrante que o TCU instaurou a Tomada de Contas Especial 012.865/2018-4 visando à apuração de supostas irregularidades verificadas na execução do Contrato n.º 015/2009, firmado entre o Ministério das Relações Exteriores - MRE e a empresa JLE Comércio, Representação e Serviços Ltda. 
    Informa que, por meio dos acórdãos n.º 1.309/2013 e n.º 2.361/2017, proferidos em outros processos, houve condenação de servidores por ocorrência de dano ao erário e responsabilização solidária da empresa JLE e de seu sócio proprietário, não tendo sido o impetrante sequer mencionado nos referidos acórdãos. Assim, relata que apenas após a prolação daquelas decisões, a partir do Relatório de Auditoria 1/2018 – Ciset/MRE3, de 19/04/2018, é que oTCU teria incluído o impetrante no rol dos responsáveis pelo débito.
    Relata que lhe foi imputada conduta omissiva “no dever de acompanhar e supervisionar as tarefas do fiscal do contrato e permitir a autorização de pagamentos com base em ordens de serviço sem informações essenciais, com informações imprecisas ou sem especificação de local da prestação do serviço, no âmbito do Contrato 15/2009”, hipótese alegadamente teratológica. 
    Em amparo a sua pretensão, preliminarmente, sustenta a incidência de prescrição quinquenal, uma vez que “o último dano ao erário ocorreu em 02/01/2012, e a citação do Autor deste MS somente ocorreu no dia 29/05/2020 (8 anos depois)”. Defende, em síntese, que não é sua atribuição autorizar pagamentos e/ou participar da liquidação da despesa, razão pela qual inexiste omissão do estrito cumprimento dos deveres do cargo por parte do impetrante. 
    Por derradeiro, formula pedido requerendo a declaração da prescrição e, subsidiariamente, no mérito, a exclusão de seu nome do rol dos responsáveis pelos débitos. Em razão de sua alegação de inexistência de sua atribuição para aferir medições e autorizar pagamentos realizados à empresa contratada, requer seja afastada a “imputação de omissão no dever de acompanhar e supervisionar as tarefas do fiscal do contrato e permitir a autorização de pagamentos irregulares”. Entende, desse modo, que os débitos descritos não podem ser imputados a si.
    Em 4/8/2020, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações. 
    Em síntese, o TCU se manifestou alegando o seguinte, verbis:
    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado “contra ato coator do Tribunal de Contas da União (o Ofício n.º 18649/2020-TCU/SEPROC)”, que determinou sua citação para apresentar defesa em Tomada de Contas Especial. 
    1. Preliminar: ilegitimidade do TCU para figurar no pólo passivo da ação mandamental de que se cuida e, por conseguinte, incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, devendo ser negado seguimento ao presente mandamus, uma vez que o ato apontado como coator foi praticado pelo Diretor da Secex Desenvolvimento, autoridade não elencada no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, entre aquelas sujeitas, na via de mandado de segurança, à competência originária do STF. Inexistência de manifestação do TCU sobre a matéria.
    2. Preliminar: ausência de interesse processual do Impetrante, a ensejar extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do novo CPC), porquanto não há nenhuma utilidade na presente prestação jurisdicional. A decisão impugnada apenas determinou a citação do Impetrante, a fim de que apresente as alegações de defesa que julgar pertinentes, e, por isso, tem natureza meramente preliminar, conforme precedente do STF no MS 22.733, ao analisar questão análoga, ou seja, a decisão impugnada, em estrito cumprimento a imperativo legal, simplesmente adotou medida procedimental, que visa a assegurar ampla defesa e contraditório ao Impetrante. 
    3. Preliminar: carência da ação. A matéria exige aprofundado exame do acervo fático-probatório constante do TC-012.865/2018-4, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, a exigir, assim, a extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009. 
    4. A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do do STF.
    5. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento a situação em apreciação pelo TCU, nos termos da jurisprudência do STF vigente quando proferida a decisão que determinou ao órgão de controle interno a instauração da Tomada de Contas Especial que ora se discute.
    6. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”), ocaso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.
    7. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU.
    8. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no âmbito do RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067.
    9. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos, seja da pretensão ressarcitória ou da pretensão sancionatória.
    10. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, exarado em incidente de uniformização de jurisprudência.
    11. Praticadas as irregularidades no período de 14/07/2010 a 02/01/2012, iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido com a ordem de citação do responsável, proferida em 20/04/2020. Logo, o prazo decenal não foi extrapolado.
    12. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte.
    13. Legalidade e legitimidade da decisão impugnada. A determinação de citação do Impetrante encontra-se devidamente fundamentada, e o Tribunal de Contas da União, por meio da Secex Desenvolvimento, atuou nos estritos limites de sua competência legal e constitucional.
    14. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
    15. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante”. (Doc. 34)
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso o parecer ministerial (art. 52, § único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.
    Verifico que a petição vestibular indicou “Ofício de citação” emitido pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (e-Doc. 24) como ato coator.
    Ocorre que a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ofício expedido pelos órgãos técnicos do TCU.
    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d). 
    Consectariamente, no tocante ao suposto ato coator do TCU, ressalto que a Corte de Contas até o momento não emitiu qualquer decisão específica contra o impetrante, e, sim, um ofício para que o impetrante tomasse medidas necessárias a fim de para apresentar defesa em processo administrativo, caso assim desejasse. 
    Não houve, pois, participação de Ministro ou órgão Colegiado do TCU no suposto ato ilegal de modo a atrair a competência originária do STF para processar e julgar este mandado de segurança. O Tribunal de Contas, em nenhum momento, julgou ou apreciou o caso particular do impetrante.
    Diante desse contexto, não compete a esta Suprema Corte processar e julgar mandado de segurança contra Ofício de citação emitido por órgão do TCU em apuração de indícios de irregularidades.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente